Tribunal: TJES
Processo: 5006785-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006785-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: EPIFANIO DAVI DE SOUZA SANTOS e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO OU GERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA SOCIEDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Epifanio Davi de Souza Santos, excluindo-o do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade passiva. O agravante sustenta que o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA), presumindo-se sua responsabilidade, cabendo ao sócio o ônus de provar que não exerceu gerência ou administração à época dos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há elementos suficientes para manter o redirecionamento da execução fiscal ao sócio Epifanio Davi de Souza Santos, mesmo sem provas de que ele exercia poderes de administração ou gerência; (ii) se são devidos honorários sucumbenciais ao sócio excluído do polo passivo, e em que montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade Passiva
: Ficou comprovado, por meio do contrato social anexado aos autos, que Epifanio Davi de Souza Santos não exercia poderes de administração ou gerência na empresa executada, sendo o único administrador o sócio Rafael Ramalho de Souza Santos. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 108) e deste Tribunal é clara no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao sócio exige prova de que este exerceu poderes de gerência ou praticou atos de infração à lei, contrato social ou dissolução irregular, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Dissolução Regular da Sociedade
: A empresa executada foi extinta por liquidação voluntária, conforme certidão da Receita Federal, não havendo indícios de dissolução irregular que autorizem o redirecionamento da execução. O simples inadimplemento do crédito tributário ou a existência do nome do sócio na CDA não configuram motivos suficientes para a responsabilização.

Honorários Sucumbenciais
: Quanto aos honorários, o princípio da causalidade orienta que o sócio excluído do polo passivo tem direito à fixação de honorários. No entanto, a fixação deve ser realizada por equidade, considerando a natureza da exceção de pré-executividade e o proveito econômico inestimável da causa, conforme o entendimento do STJ (Tema 961). Assim, a verba honorária deve ser fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), em observância ao critério da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), mantida a decisão quanto à exclusão do sócio do polo passivo da execução.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal em face de sócio exige a demonstração de que este exercia poderes de administração ou gerência, ou que tenha agido com infração à lei, contrato social ou em dissolução irregular da empresa.

A dissolução regular da pessoa jurídica não autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio.

Honorários sucumbenciais fixados por equidade são devidos quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; CPC/2015, art. 85; STJ, Súmula 393; STJ, Tema 108 e Tema 961.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006785-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: EPIFANIO DAVI DE SOUZA SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão proferida pela MM
ª.
Juíza de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
AGÊNCIA

PEDAGÓGICA
MERCOSUL LTDA
.
,
que reconheceu a ilegitimidade passiva do
s sócios
EPIFANIO DAVI DE SOUZA SANTOS
e Rafael Ramalho de Souza Santos.

Em suas razões (id.
5353436
) aduz o recorrente
que o nome do sócio agravado consta da CDA, cabendo a este o ônus de provar que não incorreu em uma das hipóteses do art. 135 do CTN, ante a presunção de veracidade e legitimidade do documento público.

Sustenta, ainda, que o agravado não comprovou que não exercia poderes de gerência ou administração à época dos fatos geradores dos tributos questionados, além do que eventual irregularidade no redirecionamento da execução depende de dilação probatória, vedada em sede de exceção de pré-executividade.

E mais: necessária a reforma do capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, não sendo
devida a verba
ante o princípio da causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente recurso desafia decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir os sócio
s do polo passivo da execução fiscal
.

Extrai-se do
decisum
impugnado:

“Alega o excipiente que o seu nome foi indevidamente incluído na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que nunca exerceu a gerência da sociedade empresária, logo, a execução fiscal não poderia ter sido redirecionada em seu desfavor.

Neste sentido, o STJ possui entendimento de que nos casos de sócios que não exercem poderes de gerência, o redirecionamento não é possível, já que o mesmo não era responsável pela administração da pessoa jurídica executada, vejamos: (...)

In casu
, o executado anexou o contrato social de constituição da pessoa jurídica executada, em que consta expressamente no capítulo III, cláusula quarta “A sociedade será administrada e representada, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, única e exclusivamente pelo sócio RAFAEL RAMALHO DE SOUZA SANTOS, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da denominação social em letras, endossos, avais, cartas de fiança, abonos ou quaisquer outros atos estranhos aos interesses da sociedade.” (id nº 10029655).

Logo, restou demonstrado através do contrato social que o excipiente não exercia atos de gerência à época da confecção dos autos de infração, e, portanto, não pode ser responsabilizado pelo valor descrito na CDA.

Ressalta-se ainda que, conforme bem salientado pelo excipiente, a pessoa jurídica executada foi extinta por liquidação voluntária. Assim, não se encontram presentes na demanda os requisitos que autorizam o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, uma vez que não está demonstrado que houve excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou que a sociedade se extinguiu de forma irregular.

Conforme consta no cadastro da Receita Federal, a baixa decorreu da liquidação voluntária (id nº 10029600), que é forma de dissolução regular da sociedade empresária, e, portanto, incapaz de autorizar o redirecionamento da execução, conforme entendimento dos tribunais pátrios:

(...)

Diante disso, verifica-se que não restaram caracterizadas as hipóteses que autorizam o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Ademais, conforme restou comprovado pelo contrato social, o sr. Epifanio Davi de Souza Santos sequer exercia poderes de gerência ou administração que autorizem a sua inclusão no polo passivo da demanda, devendo ser excluído do polo passivo da execução fiscal.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Epifanio Davi de Souza Santos, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.”

Por ocasião da análise preliminar do presente agravo de instrumento, fora proferida decisão nos seguintes termos:

“De fato, o agravado não pode ser responsabilizado pelos débitos da empresa AGENCIA PEDAGÓGICA MERCOSUL LTDA - ME pelo simples fato de ser apenas sócio quotista (sócio não administrador), sem qualquer poder de gestão, o que se verifica por simples análise do contrato social (id. 10029655, originário).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - SÓCIO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO OU GERÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 103 DO STJ.
1. O redirecionamento da execução em face de sócio corresponsável exige do exequente a prova da prática de atos que caracterizem "excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos", como previsto no art. 135 do CTN, o que não restou provado. 2. Tendo em vista a ausência de provas que a agravada tinha poder de mando ou mesmo participava na administração da pessoa jurídica, não há como lhe impor a responsabilidade tributária pretendia.
3. Por bem, o desprovimento do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.114837-4/004, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2023, publicação da súmula em 11/07/2023).

REMESSA NECESSÁRIA. Embargos à execução FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO sem função de gerência PELAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS CONTRAÍDAS PELA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE À LUZ DO ART. 135 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA.
1) Consoante o entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça, à luz do caput e do inc. III do art. 135 do CTN, não se admite seja a execução fiscal direcionada contra o sócio na hipótese em que evidenciado, à época do fato gerador, não detinha ele poderes de direção ou gerência e, logo, incapaz de praticar os atos que permitem a sua responsabilização pela dívida tributária da sociedade.
2) Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 100180037598, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018).

Ademais, tal como afirmado pelo julgador
a quo
, não há indícios de dissolução irregular da empresa executada, uma vez que houve o encerramento da sociedade por liquidação voluntária (id. 10029600, originário), revelando-se incabível, também por esse motivo, o redirecionamento da execução fiscal, devendo ser mantida a decisão objurgada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão do Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de responsabilização solidária de ambos os sócios, deferindo somente em relação a um sócio. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao pedido.
II - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa" (REsp n. 1.690.621/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 10/4/2018). III - Da análise do processo, verifica-se que o julgador a quo, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, firmou entendimento no sentido de que não ficou comprovada nenhuma das hipóteses legais necessárias ao redirecionamento da execução fiscal, conforme os seguintes fundamentos (fl. 55): "Deste modo, de acordo com o art. 135, III, CTN os administradores da sociedade podem ser tributariamente responsabilizados desde que o fisco comprove tenham eles agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou tenha ocorrido dissolução irregular. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, embora a falta de pagamento de imposto não se constitua infração à lei suficiente para permitir a responsabilização dos sócios, quando há prática de atos fraudulentos, sonegação ou dissolução irregular da sociedade, presumível que os sócios tenham praticado ato contrário a lei, o que dá azo ao redirecionamento.[...]No presente caso, a empresa foi localizada no seu domicílio fiscal, tendo sido licitada, mas no decorrer do processo sobreveio informação de que foi baixada. De acordo com a informação constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a baixa da empresa se deu por motivo de: "EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA." Tal informação não é suficiente para demonstrar a irregularidade da dissolução da empresa a ensejar o redirecionamento pretendido. Cabe ao exequente a prova de que os sócios tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou tenha ocorrido dissolução irregular. Por não estar comprovada, nesse momento, nenhuma das hipótese que ensejam o redirecionamento, não pode ser acolhido o pedido do Município em relação à sócia ANGELALAUBINO DE SOUZA, objeto do presente recurso. Relativamente ao sócio PAULO ROMEURODRIGUES DA SILVEIRA, para evitar reformatio in pejus, vai mantida a decisão agravada."
IV - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.048.791/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO - EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI/CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO DA EMPRESA - INTELIGÊNCIA DO ART. 135 DO CTN - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - DISSOLUÇÃO REGULAR - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - MERO INADIMPLEMENTO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SÓCIO - DESCABIMENTO - RESP Nº 1.101.728/SP - SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.101.728/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento de que "a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa". 2. Caracterizada a dissolução regular da microempresa agravada, submetida à liquidação voluntária, com arquivamento do distrato junto à JUCEMG, e não havendo alegação de prática de ato com excesso de poder ou de violação aos atos constitutivos, a cargo do sócio, que sequer foi indicado como coobrigado na CDA, revela-se incabível o redirecionamento da execução fiscal, devendo ser mantida a decisão objurgada.
3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv. 1.0000.22.102755-0/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022).

Destarte, a dissolução regular da pessoa jurídica não autoriza o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, uma vez que o mero inadimplemento do crédito não caracteriza a prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Outrossim, não constitui demasia consignar que já se encontra pacificado neste Sodalício que a exceção de pré-executividade utilizada pelo agravante é adequada para a análise da questão da ilegitimidade
sub examine,
eis que não dependeu de dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGAMENTO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR APLICAÇÃO DO INCISO II DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO ACÓRDÃO MANTIDO.
1 Discussão relativa à possibilidade de oposição de Exceção de Pré-Executividade para alegar a ilegitimidade passiva de sócio constante na CDA que aparelha ação de execução fiscal. 2 Decisão na qual o juiz acolhe a alegação de ilegitimidade passiva do sócio. 3 Acórdão mantendo a conclusão externada na decisão interlocutória. 4 Interposição de Recurso Especial. 5 Decisão determinando o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual exercício de juízo de retratação, conforme disposto no inciso II do art. 1.030 do CPC, haja vista o entendimento do Vice-Presidente de contrariedade do julgado do e. TJES com a orientação firmada pelo c. STJ no REsp 1110925/SP. 6 Inexistência de contrariedade à Decisão prolatada pelo c. STJ no REsp 1110925/SP. 7 Distinção entre a impossibilidade de utilização da Exceção de Pré-Executividade quando a matéria alegada demandar dilação probatória (entendimento firmado pelo STJ no recurso repetitivo) e a moldura fática do caso julgado pelo e. TJES, no qual a alegação de ilegitimidade passiva do sócio dispensou a produção de provas, haja vista a existência de prova pré-constituída. 8 Julgado do e. TJES que encontra amparo em precedentes do c. STJ que admitem a Exceção de Pré-Executividade quando a alegação de ilegitimidade do sócio vier acompanhada de prova pré-constituída. 9 Juízo negativo de retratação com manutenção do Acórdão antes prolatado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016284, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019).”

Como se sabe, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

Cediço, também, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 108, que visava estabelecer se é cabível a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade passiva, em execução fiscal proposta contra os sócios da pessoa jurídica devedora, firmou a seguinte tese: “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.

Ocorre que, naqueles específicos casos em que se demonstre, mediante prova documental, que a inclusão dos sócios na CDA se deu de forma ilegal, a exclusão do sócio pode ser realizada por meio da exceção.

In casu
, não vislumbro qualquer alteração na situação fática a infirmar o entendimento acima exarado, pois, conforme dito alhures, o agravado era sócio da empresa AGENCIA PEDAGÓGICA MERCOSUL LTDA, sem qualquer poder de gestão, cabendo a administração da pessoa jurídica ao sócio-administrador, Rafael Ramalho de Souza Santos, conforme cláusula 04 do contrato social (id. 10029655 dos autos de origem).

Com relação aos honorários sucumbenciais, contudo, entendo assistir parcial razão ao apelante.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 961, firmou tese no sentido de que, “Observado o princípio da causalidade,
é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
” (REsp n. 1.764.349/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Contudo,
a fixação da verba deve se dar por equidade, e não com base no art. 85, §3º, do CPC.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça: “
consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes.
” (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Firme nas razões expostas,

DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso p
ara fixar os honorários sucumbenciais na importância de R$2
.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.